Tribunal: TJDFT
Processo: 0012821-52.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012821-52.2014.8.07.0009 RECORRENTE: MARCELO SENA FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL. ÚNICA AÇÃO. PATRIMÔNIO DE TRÊS VÍTIMAS. I - A materialidade e a autoria dos crimes de roubo descritos na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente o reconhecimento firme realizado pelas vítimas, que já conheciam o réu, frequentador do estabelecimento comercial em que trabalhavam, não havendo que se falar em absolvição. II - A jurisprudência pátria admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. III - Constatado que o réu contava com 19 (dezenove) anos na data do ato, deve ser reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP. IV - Se o réu, na mesma ação, subtraiu bens de três vítimas distintas, está configurado o concurso formal de crimes, que determina a unificação das penas aplicando-se fração concernente à quantidade de delitos, nos exatos termos do art. 70 do CP. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33 do Código Penal, pugnando pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 33 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030